Tribunal: STJ
Processo: 5012740-81.2016.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622551 - RS(2024/0112255-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CASSIANE BETTI
EMBARGANTE
: EDIMILSON PIRES SOARES
ADVOGADOS
: REJANE RHODEN BRESOLIN - RS051899
MARCOS ANDREI CHMIEL DOS SANTOS - RS078880
MÍRIAM ALBANUS - RS083082
EMBARGADO
: HUMBERTO JOSÉ SCORZA
ADVOGADO
: PAULO ARMANDO MINDOF DE OLIVEIRA - RS062670
INTERES.
: ERI BETTI
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
10/03/2026
16/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:18
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 0d7316e3-aaa5-4820-aee0-694584feb54a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2622551 - RS(2024/0112255-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: CASSIANE BETTI
EMBARGANTE
: EDIMILSON PIRES SOARES
ADVOGADOS
: REJANE RHODEN BRESOLIN - RS051899
MARCOS ANDREI CHMIEL DOS SANTOS - RS078880
MÍRIAM ALBANUS - RS083082
EMBARGADO
: HUMBERTO JOSÉ SCORZA
ADVOGADO
: PAULO ARMANDO MINDOF DE OLIVEIRA - RS062670
INTERES.
: ERI BETTI
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
E
ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição
ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CASSIANE BETTI

e EDIMILSON PIRES SOARES ao acórdão de e-STJ fls.
assim ementado:
746/747,

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FIADOR.
CONTRATO POR TEMPO ILIMITADO. PRORROGAÇÃO. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NEGATIVA. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
DEFICIÊNCIA.
PROVA.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 7,
E
211/STJ
284/STF.
INCIDÊNCIA.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal
de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/ STJ.
3. É deficiente a fundamentação recursal que não é capaz de evidenciar o
malferimento da legislação federal invocada a partir das premissas
assentadas pelo acórdão recorrido. Súmula no 284/STF.
4. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula no 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido, e na parte
conhecida, não provido."

Em suas razões (e-STJ
), os embargantes sustentam que
fls.758/761
Documento eletrônico VDA54118122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:18
Código de Controle do Documento: c404e6b5-bebc-4b46-ab46-69de96e59099

"(...) há que ser sanada a omissão ainda identificada no r. acórdão proferido
por esta C. Corte ao não enfrentar exatamente o regramento constante da
legislação infraconstitucional acerca de que os Embargantes não poderiam
ser considerados fiadores após o escoamento do prazo de doze meses
previsto no documento que estipulou a fiança; assim como o fato de que o
contrato entabulado entre as partes foi firmado em data anterior à reforma
da legislação, não tendo havido pactuação expressa sobre a continuidade da
fiança em caso de prorrogação contratual, motivo pelo qual não podem os
fiadores serem responsabilizados por supostas dívidas oriundas da
negociação, uma vez que não foram notificados da prorrogação do negócio.
E, apenas para que dúvidas não pairem, o enfrentamento dos dispositivos
acima não reflete na necessidade de análise ou revisão de provas
constantes dos autos do processo, afastando, assim, a incidência da Súmula
7 desta Colenda Corte Superior, eis que basta a mera consideração da data
da legislação com a ata da formalização do instrumento contratual original."

Por fim, requerem o acolhimento dos declaratórios.
É o relatório.
VOTO
Não colhe a inconformidade ora veiculada.
O acórdão impugnado não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos embargos declaratórios, enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, a negativa de provimento ao recurso especial foi
realizada com fundamentação completa e coerente, que abordou todos os aspectos
fáticos e jurídicos necessários à resolução do caso concreto.
Como visto, o aresto combatido foi categórico ao afirmar que

"Nesse cenário, a linha argumentativa desenvolvida pela parte insurgente
não é capaz de evidenciar o malferimento da legislação federal invocada a
partir das premissas assentadas pelo acórdão recorrido, o que a trai a
incidência da sendo certo, ainda, que
rever os
Súmula no 284/STF,
fundamentos do acórdão demandaria o reexame de matéria fático-
probatória, providência inviável em recurso especial, haja vista o óbice da
'A pretensão de simples reexame de prova não enseja
Súmula no 7/STJ:
recurso especial.'" (e-STJ fl. 752)

Portanto, os pontos abordados pelas embargantes não se amoldam aos
vícios passíveis de correção por meio dos aclaratórios. Observa-se que a parte apenas
se insurge quanto à fundamentação lançada no julgado embargado com propósito
nitidamente modificativo.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores do
inconformismo ora analisado, afigura-se patente o seu intuito infringente, que não
objetiva suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
algum erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118122 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:18
Código de Controle do Documento: c404e6b5-bebc-4b46-ab46-69de96e59099

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.622.551 / RS
Número Registro: 2024/0112255-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01194796620168210001
01434697020188217000
1194796620168210001
119479662016821000101434697020188217000 1434697020188217000 50127408120168210001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CASSIANE BETTI
AGRAVANTE : EDIMILSON PIRES SOARES
ADVOGADOS : REJANE RHODEN BRESOLIN - RS051899
MARCOS ANDREI CHMIEL DOS SANTOS - RS078880
MÍRIAM ALBANUS - RS083082
AGRAVADO
: HUMBERTO JOSÉ SCORZA
ADVOGADO
: PAULO ARMANDO MINDOF DE OLIVEIRA - RS062670
INTERES.
: ERI BETTI
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CASSIANE BETTI
EMBARGANTE : EDIMILSON PIRES SOARES
ADVOGADOS
: REJANE RHODEN BRESOLIN - RS051899
MARCOS ANDREI CHMIEL DOS SANTOS - RS078880
Documento eletrônico VDA55074567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:40
Código de Controle do Documento: ea96c671-5631-4ca5-afdf-2eaeb4ba8ff9

MÍRIAM ALBANUS - RS083082
EMBARGADO : HUMBERTO JOSÉ SCORZA
ADVOGADO
: PAULO ARMANDO MINDOF DE OLIVEIRA - RS062670
INTERES.
: ERI BETTI
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:40
Código de Controle do Documento: ea96c671-5631-4ca5-afdf-2eaeb4ba8ff9